Tribunal: TJDFT
Processo: 0732706-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DAS PERCELAS DESCONTADAS. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que declarou nulo o contrato de empréstimo consignado junto ao Banco réu, por estar indevidamente vinculado ao nome autor; condenou o banco réu à restituição das parcelas descontadas do seu benefício previdenciário, de forma dobrada, e condenou o réu ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral.
2. Não há necessidade de perícia técnica, pois perceptível que a assinatura constante do instrumento de contrato (ID 22557325 - p. 7) difere, nitidamente, das firmadas pelo autor/recorrido na petição inicial, no termo de adesão para intimações via whatsapp, no requerimento de login e senha para acesso ao sistema PJE e na carteira de identidade (IDs 22555800 – p. 3, 22555801 e 22555800), de modo a evidenciar a falsificação grosseira. Ademais, o endereço e estado civil apostos no referido contrato divergem do constante do comprovante de residência e da certidão de casamento de ID 22557313 e 22557334, o que corrobora com a perpetração de fraude. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a complexidade da causa, rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
4. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, STJ). A atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, porquanto se insere no risco da atividade empresarial do recorrente, razão pela qual resta configurada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC.
5. No caso, restou comprovada a fraude na contratação do empréstimo consignado de ID 22557325 - p. 4/7, tendo em vista a patente falsificação da assinatura e as divergências de dados pessoais do autor/recorrido (endereço e estado civil). Ademais, conforme afirma o ilustre juiz de origem: “o fato de o valor ter sido depositado na conta do autor, não afasta a fraude perpetrada, eis que o lucro eventualmente obtido pela instituição financeira com a cobrança de juros e encargos seria imposto ao autor contra sua vontade, caso ele optasse pagar pelo empréstimo que não desejou voluntariamente obter” (ID 22557339 – p. 1/2), o que se coaduna, inclusive, com a conduta de, logo após a transferência do crédito para a sua conta corrente, em 14/08/2020 (ID 22555802), ter comunicado à polícia, e registrado Boletim de Ocorrência n. 87.361/2020 (ID 22555806), bem como ajuizado a presente ação, em 21/08/2020, diante da impossibilidade de resolução extrajudicial do imbróglio em questão. Portanto, verificam-se, de pronto, as providências tomadas pelo autor/recorrido para não arcar com os custos de empréstimo contraído à revelia de seu consentimento.
6. Desse modo, configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a devolução das parcelas descontadas do benefício previdenciário do autor/recorrido. Nada obstante, “na devolução de valores decorrentes de fraude de terceiro, a repetição se dá de forma simples, ante a similitude da situação com o engano justificável (Processo: 07089662520178070007, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA)”. (Acórdão 1274806, 07094762820198070020, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal, Julgado em 14/08/2020, dje: 22/09/2020). Destaque-se que deve ser compensada a quantia a ser restituída com o crédito nominal transferido, nos termos do art. 368, do CC.
7. O desconto de valores da pensão previdenciária do autor/recorrido, fonte do seu sustento, viola os seus direitos de personalidade, em face da angústia, aborrecimento e frustração vivenciados, além da perda de tempo útil para resolver o problema. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, e não seja irrisório. Assim, reduzo o valor do dano moral para R$ 2.000,00.
8. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para que a condenação à restituição das parcelas descontadas do benefício previdenciário do autor se dê de forma simples, e para reduzir o valor do dano moral para R$ 2.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.